Tribunal: STJ
Processo: 0052199-34.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073673 - PR(2026/0052199-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LIOMAR ROGERIO MARIANO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO N.
UTILIZAÇÃO DO
11.843/2023.
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil
CPC e 259, § 2o, do Regimento
–
Interno do Superior Tribunal de Justiça
RISTJ,
–
aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe
ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a sua utilização como
sucedâneo do recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada o
motivo que impediu o conhecimento da impetração,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56967551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/05/2026 16:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 23c69cf4-e2a4-423f-8b82-6bf3b50fa3b6

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56967551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/05/2026 16:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 23c69cf4-e2a4-423f-8b82-6bf3b50fa3b6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073673 - PR(2026/0052199-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LIOMAR ROGERIO MARIANO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO N.
UTILIZAÇÃO DO
11.843/2023.
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil
CPC e 259, § 2o, do Regimento
–
Interno do Superior Tribunal de Justiça
RISTJ,
–
aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe
ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a sua utilização como
sucedâneo do recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada o
motivo que impediu o conhecimento da impetração,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LIOMAR ROGERIO
MARIANO contra a decisão que não conheceu do
(fls. 94-99).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56656485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:30
Código de Controle do Documento: da05d3a3-2671-4e42-8996-063231739017

Nas razões do presente recurso, o agravante afirma que a Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC n.
sob
260.120/PR,
a relatoria do Ministro Edson Fachin, por unanimidade reviu a jurisprudência e
passou a admitir a comutação de penas prevista no
o do Decreto n.
art. 3
também para condenados que já haviam recebido comutações
11.846/2023
anteriores.
Assevera que o
o,
, do decreto presidencial fixa critérios
art. 3 caput
objetivos para a comutação – cumprimento de fração da pena, inexistência de
suspensão condicional da pena e não preenchimento dos requisitos para indulto
– e que seus parágrafos regulam o regime temporal e a forma de cálculo
aplicáveis aos apenados anteriormente beneficiados pelo mesmo instituto em
decretos pretéritos; acrescenta que o
o,
, determina expressamente a
art. 4 caput
concessão da comutação a quem não tenha obtido o benefício em decretos
anteriores.
Argumenta que a leitura isolada do
o do Decreto Presidencial,
art. 4
adotada na decisão monocrática, esvazia o alcance do
o e promove
art. 3
interpretação fragmentada do texto normativo, em desacordo com os princípios
da máxima efetividade, da unidade e da concordância prática.
Alega que a interpretação restritiva do parágrafo único do
o do
art. 4
Decreto n.
além de ignorar o
o e reduzir indevidamente sua
11.846/2023,
art. 3
incidência, afronta o princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, da Constituição
Federal), que veda a criação de restrições a direitos fundamentais.
Sustenta, ainda, que o decreto, ao disciplinar a comutação, não pode
impor limitações mais gravosas que a lei e que a interpretação mais compatível
com os princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI), da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III), da proporcionalidade, bem como com a finalidade
ressocializadora da pena.
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do pleito ao colegiado a fim de que seja concedida a ordem para
restabelecer a decisão que concedeu a comutação de penas.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 94-99):
Documento eletrônico VDA56656485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:30
Código de Controle do Documento: da05d3a3-2671-4e42-8996-063231739017

O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a
utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento
da impetração.
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte
Superior:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO
DO

COMO

HABEAS
CORPUS
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Pablo da Silva contra
decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
com base no entendimento de que o
foi
habeas corpus
utilizado em substituição a revisão criminal. O agravante foi
condenado a 1 ano de reclusão, com substituição da pena
por restritiva de direitos, pela prática de furto (art. 155,
, CP). A defesa pleiteou a conversão da pena
caput
restritiva de direitos em multa, alegando discriminação com
base na condição financeira do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
o conhecimento do
utilizado em
habeas corpus
substituição à revisão criminal; e (ii) estabelecer se a
escolha da pena restritiva de direitos, em vez de multa,
configura discriminação por condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é admitido como substituto de
habeas corpus
revisão criminal, conforme a jurisprudência consolidada do
STJ e do STF, ressalvados casos de flagrante ilegalidade.
4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na
escolha da pena restritiva de direitos, sendo esta
compatível com a natureza do crime e as condições
pessoais do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
de revisão criminal, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
2. A escolha de pena restritiva de direitos, em substituição
à privativa de liberdade, não configura discriminação por
condição
financeira,
desde
que
adequadamente
fundamentada.
Documento eletrônico VDA56656485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:30
Código de Controle do Documento: da05d3a3-2671-4e42-8996-063231739017

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155;
STJ, AgRg no HC
; STF, HC
861.867/SC
921.445/MS.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
943.522/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/10/2024,
)
4/11/2024.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO IMPETRAÇÃO DE
NA
HABEAS CORPUS
FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O
foi manejado antes do
para a
writ
dies ad quem
interposição da via de impugnação própria na causa
principal, o recurso especial. Dessa forma, a impetração
consubstancia inadequada substituição do recurso cabível
ao Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a
possibilidade de a matéria ser julgada por esta Corte na via
de impugnação própria, a ser eventualmente interposta na
causa principal" (AgRg no HC n.
relator
895.954/DF,
Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador
Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe de
)
20/8/2024.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
939.599/SE,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe de
)
28/10/2024.
Portanto, não se pode conhecer do presente habeas corpus.
Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de
ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão da ordem de
ofício.
[...]
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
fundamento do não conhecimento da impetração. As alegações apresentadas
não são suficientes para impugnar o fundamento de que é inadmissível a
utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, o que, nos
habeas corpus
termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, conforme a conclusão
art. 1.021,
sedimentada na Súmula n. 182 do STJ, inviabiliza o conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
Documento eletrônico VDA56656485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:30
Código de Controle do Documento: da05d3a3-2671-4e42-8996-063231739017

SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
1.
habeas corpus
por ser substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem

de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/5/2024,
15/5/2024,

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
"WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
CORPUS.
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF AUSENTE
.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
740.703/SP,
DJe de
02/08/2022,
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
Precedentes.
inviabiliza o conhecimento do agravo.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/5/2024,
16/5/2024,
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Como se pode ver da decisão agravada, "o acórdão impugnado está
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, cujo
Documento eletrônico VDA56656485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:30
Código de Controle do Documento: da05d3a3-2671-4e42-8996-063231739017

entendimento é o de que 'o
o do Decreto n.
veda
art. 4
11.846/2023
expressamente a concessão de comutação a condenados que já tenham sido
beneficiados por Decretos anteriores, o que foi confirmado pela jurisprudência
desta Corte' (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
945.418/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
".
4/12/2024,
9/12/2024)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56656485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:30
Código de Controle do Documento: da05d3a3-2671-4e42-8996-063231739017

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.073.673 / PR
Número Registro: 2026/0052199-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00046103620128160077 40050966820258164321 46103620128160077
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: LIOMAR ROGERIO MARIANO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LIOMAR ROGERIO MARIANO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA56936413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:03
Código de Controle do Documento: 5c2403a2-4678-4c93-8eeb-71f562d536ff

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:03
Código de Controle do Documento: 5c2403a2-4678-4c93-8eeb-71f562d536ff